Tribunal: TJPA
Processo: 0805532-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805532-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TULIO MADEIRA DA SILVA

AGRAVADO: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0823788-76.2024.8.14.0301
AGRAVANTE
: Túlio Madeira da Silva
AGRAVADA
: Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
RELATORA
: Desª Gleide Pereira de Moura

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência somente deve ser concedida quando demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise de cláusulas contratuais tidas por abusivas, bem como a aferição da intenção de rescisão e da suposta conduta abusiva da agravada, exigem contraditório e dilação probatória, não se podendo extrair, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do agravante.

A negativa de tutela antecipada se impõe como medida de prudência, diante da ausência dos pressupostos legais.

Inexistindo os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0823788-76.2024.8.14.0301
AGRAVANTE
: Túlio Madeira da Silva
AGRAVADA
: Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
RELATORA
: Desª Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por TÚLIO MADEIRA DA SILVA
em face da decisão proferida nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS e TUTELA DE URGÊNCIA NÃO INSCRIÇÃO SERASA”, movida contra
SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, que tramitam na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA.

Na origem, o agravante requereu tutela provisória de urgência, postulando a imediata suspensão das cobranças e boletos relacionados ao contrato de promessa de compra e venda de unidade no empreendimento imobiliário “Salinas Premium Resort”, bem como a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (como Serasa), além da imposição à parte adversa da obrigação de arcar com despesas do imóvel (IPTU e condomínio). O juízo a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito invocado.

O agravante Túlio Madeira da Silva, inconformado com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, ressarcimento de perdas e danos e pedido de não inscrição em cadastros de inadimplentes, interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a agravada Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., quitando valores expressivos, mas, diante da perda de interesse e dificuldades financeiras, busca rescindir o contrato, cuja cláusula de penalidade reputa abusiva. Alega que a agravada se recusa a proceder à rescisão amigável e ameaça negativar seu nome, motivo pelo qual pretende, em sede recursal, que seja determinada a suspensão das cobranças das parcelas vincendas, a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a imposição à agravada das despesas do imóvel (IPTU, condomínio etc.) até o julgamento final da lide, invocando para tanto a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Não foi concedido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0823788-76.2024.8.14.0301
AGRAVANTE
: Túlio Madeira da Silva
AGRAVADA
: Salinas Premium Resort Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
RELATORA
: Desª Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, notadamente a tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

O agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda; que a agravada se abstenha de negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da ação; e que a agravada seja compelida a arcar com as despesas do imóvel (IPTU, condomínio, etc.) durante a tramitação do processo.

No mérito, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, tem sua concessão condicionada à presença cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não restam demonstrados, de forma suficiente, os pressupostos exigidos pelo dispositivo legal supramencionado. Embora o agravante invoque a existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas e desequilíbrio na relação jurídica, não se colhe dos autos, em juízo de cognição sumária, prova robusta capaz de evidenciar a verossimilhança das alegações.

Ao revés, há necessidade de contraditório e produção de prova para aferição de eventuais vícios contratuais ou abusos. A complexidade das alegações exige a formação da dialética processual e o exame exauriente dos elementos contratuais, o que não se coaduna com a urgência pretendida na via antecipatória.

No caso dos autos, a questão, para melhor elucidação exige a dilação probatória, para averiguar, com segurança, as questões atinentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e as condições contratuais da relação negocial. Desse modo, não se verifica, no presente momento, elementos suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES DA CORTE E DESTA CÂMARA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00489931920248160000 Toledo, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 02/08/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES ON LINE . BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art . 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos relativos à evidência da probabilidade do direito, bem como à visualização do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso o provimento jurisdicional não venha, em tempo hábil, evitar o perecimento do direito. 2. No caso em apreço, revela-se correto o indeferimento do pedido de tutela de urgência neste momento, porquanto ausente prova convincente da probabilidade do direito afirmado, havendo inequívoca necessidade de dilação probatória para elucidação das circunstâncias da venda realizada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO 52024658820248090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Assim, ausentes os requisitos legais, não há como acolher o pleito recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 02/12/2025